Tribunal: TJDFT
Processo: 0740224-64.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-12-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROCESSO: 0740224-64.2023.8.07.0000 EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADA: LARC COSMÉTICOS E PRODUTOS PARA SALÕES DE CABELEIREIROS LTDA DECISÃO I - Trata-se de embargos de declaração opostos pelo DISTRITO FEDERAL contra decisão desta Presidência, que inadmitiu o recurso especial por ele interposto. Sustenta, em síntese, a existência de omissão na decisão ora embargada. Afirma que a matéria debatida -responsabilidade do sócio administrador- é estritamente de direito, na medida em que se discute a interpretação jurídica do verbete sumular e sua incidência no caso em análise, sem se imiscuir sobre aspectos fáticos. Passo a decidir os embargos monocraticamente, nos termos do artigo 1.024, § 2o, do Código de Processo Civil. O pedido é manifestamente inadmissível, porquanto a jurisprudência da Corte Superior se firmou no sentido de que “o agravo em recurso especial, fundado no art. 1.042 do Código de Processo Civil, é o único recurso cabível contra a decisão que inadmite o apelo nobre, constituindo erro grosseiro a interposição de qualquer outra via impugnativa” (AgRg no AREsp n. 2.591.732/SP, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), DJe de 29/8/2024). Acrescente-se que “a oposição de embargos de declaração revela erro grosseiro, motivo pelo qual não tem o condão de interromper o prazo para interposição do agravo em recurso especial” (AgRg no AREsp n. 2.600.818/BA, relator Ministro Messod Azulay Neto, DJe de 16/8/2024). Portanto, o agravo previsto no artigo 1.042 do CPC é o único recurso cabível contra decisão que inadmite os recursos excepcionais (AgInt no AREsp n. 1.710.213/RS, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, DJe de 21/6/2024). II - Ante o exposto, não conheço dos embargos de declaração. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016